Tribunal: STF
Processo: AI 147111
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE POLUIÇÃO.
LEGISLAÇÃO CONCORRENTE: UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL. C.F., ART.
24, VI E XII. CF/67, ART. 8., XVII, "C".
          I. - O ART. 8., XVII, "C", CF/67, CONFERIA A UNIÃO
COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO DA
SAÚDE, ESTABELECENDO O PARAGRAFO ÚNICO DO MESMO ARTIGO QUE A
COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO EXCLUIA A DOS ESTADOS PARA LEGISLAR
SUPLETIVAMENTE SOBRE A MATÉRIA. A CF/88 CONFERIU AOS ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL COMPETÊNCIA CONCORRENTE NA MATÉRIA (CF/88, ART. 24,
VI E XII).
          II. - INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO PELO FATO DE O
ESTADO TER EXERCIDO A SUA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLETIVA. A
ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL TERIA ENTRADO EM
TESTILHAS COM A LEI FEDERAL, LEI 6.938/81, NÃO E PROPRIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ESGOTANDO-SE NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO
INFRACONSTITUCIONAL, PRÓPRIO DO RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III,
"B").
          III. - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.